Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-10.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. DEFEITOS. GARANTIA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. FORNECEDOR. OFERTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. VALORES PAGOS NO CONSERTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, a conduta das partes envolvidas deve ser pautada nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, exsurgindo daí o dever de informação que tem o fornecedor, dada a vulnerabilidade do consumidor.
2. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
3. O art. 30 do CDC trata do princípio da vinculação, o qual obriga o fornecedor a agir conforme o anunciado, de maneira que, havendo uma propaganda relativa a um produto ou serviço, garantindo benesses ao consumidor, esta deve ser cumprida, ainda que inexista previsão contratual para tanto.
4. No caso em tela, tendo em vista que no momento da oferta da garantia de motor e câmbio do veículo pelo prazo de um ano não foi dada qualquer informação acerca de exclusão de cobertura ligada a tais peças, resta violado o dever de informação que tem o fornecedor para com o consumidor, sobretudo diante da recusa em reparar os problemas apresentados no veículo sob a alegação de que não eram cobertos pela garantia.
5. Em virtude do princípio da vinculação e à luz do dever de informação, nitidamente violado pela parte ré, tem o autor o direito de ser ressarcido pelas despesas assumidas com o conserto do veículo seminovo adquirido, em razão de defeitos apresentados no motor e câmbio, já que esperava que tais danos fossem cobertos pela garantia ofertada pelo fornecedor/réu.
6. Ausente impugnação específica da Apelante quanto aos valores efetivamente desembolsados pelo Apelado no conserto do veículo, deve ser mantida a sentença no que tange à condenação da Ré ao pagamento do valor correspondente ao menor orçamento apresentado pelo Autor.
7. Sentença mantida. Recurso não provido.